Tribunal: TJMT
Processo: 1000260-14.2023.8.11.0021
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000260-14.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança, Motim de presos]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAULLAN FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 039.731.131-14 (APELANTE), DAVID ARAKEN PAIXAO MARTINEZ - CPF: 015.411.741-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOEL SIQUEIRA RAMOS - CPF: 929.076.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ALVES DE GODOI - CPF: 545.726.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR BAIRROS CHRIST - CPF: 967.903.771-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ESTADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.

Direito

penal e
processual
penal.
Recurso
de apelação
Criminal
.
Condenação

por

Resistência
. absolvição
por
motim. isenção de Custas
indeferida
. Provimento parcial.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto por dois réus contra sentença condenatória proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que os condenou à pena de 9 meses e 21 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de resistência (art. 329, caput, do CP) e motim de presos (art. 354, caput, do CP), em concurso material (art. 69, caput, do CP).

A defesa postulou a absolvição quanto aos dois crimes por insuficiência de provas, subsidiariamente o reconhecimento do crime impossível (art. 17 do CP), e o deferimento da gratuidade de justiça com isenção das custas.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios permitem a absolvição dos apelantes quanto ao crime de motim de presos; (
ii
) saber se restam presentes os requisitos para a condenação pelo crime de resistência; e (
iii
) saber se é cabível a concessão da gratuidade de justiça, com isenção de custas, aos apelantes.

III. Razões de decidir

3. A prova dos autos, especialmente os depoimentos coesos e harmônicos dos policiais penais colhidos em juízo, demonstram que os apelantes se opuseram de forma violenta à execução de ato legal (revista de cela), o que caracteriza o crime de resistência.

4. Não se comprovou, de forma inconteste, a configuração do crime de motim, pois a denúncia imputa a conduta apenas a dois detentos e não há prova suficiente de levante coletivo ou conduta concertada com intuito de subverter a ordem prisional.

5. A ausência de individualização precisa das condutas dos apelantes e a ausência de provas robustas quanto à adesão subjetiva ao alegado motim impõem a absolvição por esse delito, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

6. A alegação de crime impossível ou de legítima defesa não se sustenta, haja vista a efetiva apreensão de objetos ilícitos durante a revista e a legalidade da ação estatal.

7. A isenção de custas foi corretamente indeferida, pois não houve comprovação efetiva da hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a mera alegação genérica da condição econômica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido parcialmente. Absolvição quanto ao crime de motim e condenação preservada quanto ao crime de resistência. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
"1. O crime de resistência configura-se quando o agente se opõe, com violência ou grave ameaça, à execução de ato legal praticado por autoridade competente. 2. O crime de motim exige a participação coletiva e organizada de múltiplos detentos com o propósito de perturbar a ordem prisional, sendo insuficiente a atuação isolada de dois indivíduos. 3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência, não sendo suficiente a mera alegação genérica."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 17, 329, 354 e 69; CPP,
arts
. 386, VI e VII, 98 e 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 490.998/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.08.2019; TJMT, Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Raullan
Francisco Gomes de Oliveira e David Araken
Paixao
Martinez
,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo
da
1ª
Vara
Criminal da Comarca de Água Boa
que, nos autos da ação penal n.
1000260-14.2023.8.11.0021
,
condenou, cada um
,
à pena de 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção,
em regime inicial semiaberto
, pela prática dos crime de resistência e de motim de preso 329
caput
e 354
caput
do Código Penal, c/c art. 69,
caput
, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 195702344),
a defesa postula pela absolvição
do crime de motim,
por ausência de provas, com fundamento no artigo
386, VII, do CPP,
e pela absolvição do crime de resistência
por ausência de provas
suficientes para o decreto condenatório,
com
ba
se no
art. 386, VI e VII, do CPP. Subsidiariamente, postula pelo
reconhecimento d
o crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal, diante da absoluta ineficácia da suposta resistência.

Por fim, postula pelo
reconhecimento do direito à gratuidade do acesso à justiça,
com isenção do pagamento das custas
, diante da insuficiência de recursos financeiros ao pagamento das despesas processuais e da presunção legal
de
hipossuficiência quando requerida por pessoa natural, nos termos do que prescreve o artigo
5º
, inciso
LXXIV
e artigos
98 e 99, §3º, do Código de Processo Civil c/c artigo 32, §1º do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 293150988), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em judicioso parecer da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna (ID 298325891),
manifestou
pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE RESISTÊNCIA

Conforme relatado,
a

d
efesa busca a absolvição dos Apelantes por insuficiência probatória quanto aos crimes de motim e resistência, sustentando, ainda, a tese de crime impossível para o delito do art. 329 do Código Penal.

R
essai dos autos que no dia
13/04/2020
, por volta das 22h30min, nas dependências da Penitenciária Major PM
Zuzi
Alves da Silva, os
apelantes
, juntamente com outros detentos, opuseram-se à execução de ato legal (revista de cela), mediante violência e ameaça contra os policiais penais,
utilizando colchões como escudo e arremessando objetos contra os servidores.

Nesses termos, assim narra a denúncia
, no ID
138352578
:

“(...) No dia dos fatos, os Policiais Penais avistaram um celular em uso pelos detentos da ala 5 do raio verde, na referida Unidade Penitenciária. Em razão do avistado, os Agentes Penitenciários iniciaram procedimento de revista no local, verbalizando-se para os presos entrarem em procedimento (sentados no chão com as mãos na cabeça). Os presos se opuseram à realização do procedimento, e amotinaram-se, utilizando colchões como escudo e arremessando objetos nos servidores, para impedir a realização da revista. (...)”.

Para a configuração do
crime de resistência
, necessária a comprovação de que o acusado
se utilizou
de violência ou grave ameaça contra funcionário, opondo-se a execução de ato legal, devendo, ainda, restar configurado o elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo, consistente na vontade de não permitir a realização
do ato legal
, no caso, a vistoria da cela, na ala 5 verde, realizada pelos agentes penais da Penitenciária Major PM
Zuzi
Alves da Silva, em Água Boa/MT,

A
materialidade delitiva
restou sobejamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID 108781014), Ata de Ocorrência da Unidade Prisional (ID 108781014), Termo de Apreensão dos objetos ilícitos encontrados na cela (ID 108781014, fl. 19) e, notadamente, pela prova oral coligida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, de igual modo, é inconteste e recai sobre os
apelantes, especialmente com base nos
depoimentos judiciais dos
policiais penais
que participaram da operação
Aihala

Malacarne
,
Júnior Costa dos Santos
,
Welington Oliveira M
endes,
João Edson Borges dos Santos
e L
eonardo
A
lves
G
odoi
,
são coesos, harmônicos e uníssonos em
apontar
os
apelantes
Raullan
Francisco Gomes de
Oliveira e
David Araken
Paixao
Martinez
como os líderes
da
oposição à revista (
ID 182615950
).

Nesse aspecto, transcrevo o depoimento da
testemunha
Aihala

Malacarne
, policial penal, disse em Juízo que:

“(...) quando
entrou
na situação os fatos já tinham acontecido, não se lembra porque o chamaram no local, talvez para buscar ou pegar algum material. Relatou que quando entrou no local do ocorrido,
os reeducandos RAULLAN e DAVID estavam sentados no corredor e eles tinham sido retirados de dentro da ala
. Relatou que sempre ficava como chaveiro e que quem entrava nas alas eram o
pessoal da contenção, e não lembra quem de fato entrou primeiro. Relatou que quando chegou no local, o procedimento já tinha sido iniciado, e os reeducando já estavam no corredor da galeria. Relatou que não chegou a ver lesão visual nos recuperandos. Relatou que não se lembram de retirada de celulares de dentro da sala, por ser um procedimento de praxe, de todos os dias, por isso não se recorda com detalhes. Relatou que não se lembra de todos os detalhes,
apenas que os reeducandos mencionados estavam no corredor separado
.

A testemunha
Júnior Costa dos Santos
,
policial penal,
descreveu os fatos da seguinte forma:

“que estava de plantão e se recordar muito pouco. Relatou que estava na laje e uma equipe que fez a ronda, andando pelo presídio averiguaram que tinha um celular na ala
5 verde
, e foi quando o pessoal se descolou da laje e foi na base e movimentou a equipe.
Relatou que entrou no local para verificar a situação e que montaram uma equipe para entrar, a reação dos reeducandos foi causar tumulto para esconder os aparelhos celulares e fizeram o princípio um motim, a contenção deve que adentrar no local para conter e não dar tempo de esconder os aparelhos
. Relatou que não se recordar
aonde
foram encontrados os celulares, só lembra que foi na ala
5 verde
e que quando a equipe entrou
,
ele “segurou no corredor” e não encontrou
pra
dentro das alas e ficou no corredor.
Relatou que recordar que os reeducandos RAULLAN e DAVID vieram
pra
cima da contenção, colocando colchão para poder tampar a equipe policial e esconder os aparelhos celulares e isso foi visto através da laje. Relatou ainda que não se recorda de outros reeducandos teriam sido retirados da ala no dia, somente dos reeducandos RAULLAN e DAVID
(...)” (destaquei).

Por sua vez,
L
eonardo
A
lves
G
odoi
,
policial penal, afirmou em Juízo que:

“
(...) estava
no dia dos fatos. Relatou que entrou na cela. Relatou que iniciou a operação diante dos presos estavam com celulares e foi necessário montar uma equipe para adentrar na cela. Relatou que os policiais penais que estavam na laje viram os presos com celulares e foi quando adentraram. Relatou que não esperavam o motim, que foi verbalizado para que ficassem no procedimento de forma sentado, com a mão na cabeça, para ter o acesso.
Relatou que os presos estavam prevendo que iriam entrar na cela porque estavam com os celulares
. Relatou que verbalizaram e após aplicaram um gás de pimenta e mesmo assim não resolveu, depois administraram uma granada lacrimogênea.
Relatou que os presos utilizaram colchão como escudo e jogaram pedras, barras de sabão e o que tinha na frente eles foram arremessando.
Relatou que tinham que entrar, mas os presos estavam ganhando tempo para esconder os celulares, e por causa disso, foi necessário utilizar disparos, e que não disparou, mas estava dando apoio. Relatou que a linha da frente que disparou. Relatou que após os disparos que conseguiram adentrar na cela. Relatou que retiraram os presos um por um e fizeram buscas nas celas e encontram três celulares, carregador de celular, placa solar, fone de ouvidos e ferro pontiagudos.
Relatou que os que estavam na linha da frente
puxando e segurando o colchão eram os presos RAULLAN e DAVI AKAREN, foram os que estavam mais visíveis. Relatou que os presos RAULLAN e DAVI AKAREN tinham outras ocorrências com os policiais, não atendiam aos procedimentos. Relatou que na cela tinham quase 30 (trinta) presos
. Relatou que entram com o colete e com o calibre 12 sendo o procedimento e sempre de gôndola. Relatou que os presos arremessaram pedras, remessa de sabão
de
barra. Relatou que não sabe falar sobre perícia técnica. Relatou que foi realizado o boletim de ocorrência e o corpo de delito e levado os acusados ao médico. Relatou que fez a revista e precisava buscar em ralos de esgotos e em um desses ralos encontravam fios e foram encontrados dois celulares escondidos. Relatou que teve presos que tiveram tiro não legal na mão e foi solto o colchão”.

Desse modo,
o acervo probatório acostado aos autos demonstra satisfatoriamente o
emprego de violência

pelos apelantes
no intuito de opor-se ao ato legal
executado pelos agentes penais.

Nesse contexto,
embora
a defesa dos apelantes sustente que
as testemunhas de acusação, referidos
policiais
penais,
são partes interessadas no deslinde da apuração,
alegando que
há inquérito instaurado para
investigar as
agressões praticadas por eles na mesma data dos fatos
, em consulta ao
andamento do referido
inquérito
-
autos n
.
1000261-96.2023.8.11.0021
, verifica-se que o feito foi arquivado em 10/01/2024 (id.
138004867
), com o acolhimento da promoção de arquivamento apresentada pelo Ministérios Público. Vejamos:

“
Vistos
.

Trata
-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática dos crimes dos artigos 129 e 136, ambos do Código Penal, cometidos, em tese, por
policiais penais
e Valmir Bairros
Christ
em face de
DAVID ARAKEN PAIXÃO MARTINEZ
e
RAULLAN FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA.

Instado, o Ministério Público manifestou pelo arquivamento dos autos (137235305 - Pág. 1/3).

Vieram os autos
conclusos
.

Tem-se que, se o órgão ministerial, após apreciação dos elementos informativos constantes dos autos do inquérito policial e realizadas todas as diligências cabíveis, convencer-se da inexistência de base razoável para o oferecimento de denúncia, deve decidir, fundamentadamente, pelo arquivamento dos autos da investigação ou das peças de informação.

A nova redação do artigo 28 do Código de Processo Penal, decorrente da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) traz alterações consentâneas com o princípio acusatório, pois agora o promotor natural decide não proceder à ação penal pública, observando os critérios da legalidade e oportunidade, visando o interesse público e as diretrizes de política criminal aprovadas pelo Ministério Público.

No presente caso, o representante do
parquet
promoveu o arquivamento dos autos, sustentando a ausência de elementos concretos acerca da materialidade e autoria
delitiva
.

Assim sendo,
acolho
o parecer ministerial e
determino o arquivamento
do presente feito, com as ressalvas legais, entre as quais a possibilidade
da
autoridade policial proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia - CPP,
arts
. 18 e 28.

(...)”

Ademais, no que tange aos demais detentos que não confirmaram os fatos descritos na denúncia,
ressalta-se que é fato notório a dificuldade de testemunhas de crimes ocorridos dentro dos estabelecimentos penais prestarem seus depoimentos,
por medo de represálias
, especialmente quando há informações no sentido de que o
s
apelante
s
, em tese,
exercem posição
de
liderança dentro do
estabelecimento prisional
.

Não obstante isso,
os depoimentos dos agentes não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime, ainda mais quando seus depoimentos
se revelam
em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

E, em relação ao
tema
,
traz-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA GRAVE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. FALTA ESPECIALMENTE GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS NO PERCENTUAL MÁXIMO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. In
casu
, os fatos relatados nos autos indicam a tentativa de introduzir aparelho celular pelo apenado em ambiente prisional, conduta punível com a mesma pena da falta consumada, conforme hipótese prevista no art. 50, VII, c/c art. 49, parágrafo único, da LEP.

2. Registre-se que
consolidou-se
neste Tribunal entendimento de que ''a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como
grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral.

3. A pretensão de reconhecimento da atipicidade demanda profunda incursão em matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. 4. Por fim, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a natureza especialmente grave da falta disciplinar justifica a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos (art. 127 da Lei de Execução Penal - LEP).

5. Agravo regimental não provido
.”(
AgRg
no HC n. 490.998/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019,
DJe
de 30/8/2019.)

O artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que
"o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvados as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Nesse contexto, embora a defesa apresente tese no sentido de que não teria como se afirmar exatamente
que os apelantes contrariaram
a execução de ato legal mediante violência ou ameaça
, é certo que ao longo de toda a persecução penal restou comprovado
por meio de depoimentos judiciais dos agentes penitenciários que relataram que o
s
detento
s

s
e opuseram ao
comando de sentar e colocar a mão na cabeça
,
utilizando-se de colchões para
conter
a
vistoria na cela

e
arremessando objetos
(pedras, barras de sabão
)

contra os policiais,
sendo nece
ssário
o uso de uma granada de efeito

moral e gás lacrimogêneo de menor potencial, bem como, foram efetuados alguns disparos.

No ponto, necessária a ressalva de
que a
violência
do
crime de resistência
encontra-se previsto no art. 329 do CP, que assim dispõe:

"
Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

§ 1º - Se o ato, em razão da resistência, não se executa: Pena - reclusão, de um a três anos.

§ 2º - As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência."

Assim, por violência, no tipo penal em questão,
se entende o emprego da força física (" vis corporal "ou" vis

absoluta") e por ameaça a violência moral (" vis compulsiva "),
caracterizada pela
recusa
violenta em
atender uma ordem
legal.

Assim, a alegação de
legítima defesa

não
merece acolhimento, pois
para a configuração da referida excludente de ilicitude, seria necessário que a agressão estatal fosse
injusta, o que não foi o caso, especialmente porque os agentes obtiveram êxito em
apreender dentro da cela dos apelantes os objetos
descritos na denúncia:
“(...)
dois aparelhos celulares dual sim marca LG, 03 chips, 01 carregador, 01 fone de ouvido, 01 smartphone com 01 bateria, 01 mini placa solar e 02 ferros pontiagudos de aproximadamente 30 centímetros. (...)” (id 293150913).

O ato que os agentes pretendiam executar – a revista da cela em busca de objetos ilícitos – é, em sua essência, um
ato legal
, inerente às
atribuições da polícia penal
.

Por su
a
vez, a
prova dos autos, mesmo a defensiva, não nega que os detentos se opuseram à entrada dos agentes
a
ntes do uso da força mais contundente por parte destes. Os próprios réus e suas testemunhas admitem o uso dos colchões para se "defenderem", o que corrobora a materialidade da oposição física.

Assim, a
prova da injusta agressão, como ônus que incumbe a quem alega a excludente, não restou cabalmente demonstrada como o fato que antecedeu e motivou a oposição violenta.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE MOTIM DE PRESOS

Com relação
ao crime de motim de presos
, conforme já adiantado, assiste razão à defesa.

O tipo penal
previsto
no artigo 354 do Có
digo Penal
visa tutelar a ordem e a disciplina no âmbito do sistema prisional, bens jurídicos indispensáveis à correta execução da pena e à segurança da coletividade carcerária e dos agentes públicos. O núcleo do tipo é o verbo "amotinar-se", que, por sua própria semântica e pela tradição dogmática,
pressupõe uma ação coletiva, um levante concertado de um grupo de presos com o fim específico de perturbar a ordem ou a disciplina.

Trata-se, portanto, de um crime de concurso necessário ou plurissubjetivo, que exige, para sua configuração, a adesão subjetiva e a participação material de um número indeterminado, porém plural, de agentes.

Ademais,
a mera desobediência ou o tumulto isolado, ainda que praticado por mais de um indivíduo, não se
subsumi
, por si só, ao tipo de motim, o qual d
emanda
uma sublevação com certo grau de organização
e com o propósito de
subverter a autoridade constituída no ambiente carcerário
.

No caso,
da análise dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se uma considerável
dúvida
quanto à efetiva ocorrência de
um motim
em sua acepção técnica, porquanto a
denúncia, embora descreva a perturbação da ordem,
não apresenta duas ações distintas, ainda que em um mesmo contexto fático, limitando-se a descrever os fatos da seguinte forma:

“(...) No dia dos fatos, os Policiais Penais avistaram um celular em uso pelos detentos da ala 5 do raio verde, na referida Unidade Penitenciária. Em razão do avistado, os Agentes Penitenciários iniciaram procedimento de revista no local, verbalizando-se para os presos entrarem em procedimento (sentados no chão com as mãos na cabeça).

Os presos se opuseram à realização do procedimento, e amotinaram-se, utilizando colchões como escudo e arremessando objetos nos servidores, para impedir a realização da revista.

Para contenção dos amotinados, foram utilizados pelos Policiais Penais, Spray de Pimenta, granada CS GR 705 e nove disparos de munição menos que letal, atingindo os denunciados. Após a contenção, na revista minuciosa foi encontrado nos pertences dos recuperandos dois aparelhos celulares dual sim marca LG, 03 chips, 01 carregador, 01 fone de ouvido, 01 smartphone com 01 bateria, 01 mini placa solar e 02 ferros pontiagudos de aproximadamente 30 centímetros. (...)” (ID 293150913).

Além disso,
a exordial acusatória
imputa a conduta a apen
a
s dois indivíduos, os ora apelantes, em um universo de, segundo os próprios depoimentos, aproximadamente 15 (quinze) a 30 (trinta) detentos que ocupavam a cela.

N
esse aspecto,
Guilherme de Souza
N
ucci
assim
leciona
sobre o
delito
de motim
de presos
:

"
(...)
Amotinar-se significa revoltar-se ou entrar em conflito com a ordem vigente. O delito é de concurso necessário, embora somente se possa falar em motim ou revolta, com perturbação da ordem, quando houver mais de três presos se sublevando.
Não teria cabimento considerar uma rebelião se
apenas dois presos
desafiam a ordem interna do presídio

[...]Ainda
assim, a fixação de um número – mais de três – é sempre relativa, pois em um presídio com mais de 5.000 detentos, por exemplo, quatro pessoas, em motim, pode não significar nada. Portanto, embora possamos ter um padrão de, pelo menos, quatro pessoas, o melhor é verificar o caso concreto para determinar se o tipo está ou não concretizado.

(...)”
(
Nucci, G.D. (2022). Curso de Direito Penal: Parte Especial.
Arts
. 213 a 361 do Código Penal. v.3. 6th edição. Rio de Janeiro: Grupo GEN
)
(destaquei)

Da prova oral colhida se extrai que houveintercorrência no momento da
revista da cela
,
mas
não é esclarecido, pelos policiais penais,
quais foram a condutas dos apelantes com o intuito de perturbara ordem ou a
disciplina
da prisão, além da oposição da abordagem policial, o que foi o suficiente para a
demonstração
da consumação do crime de resistência, apenas.

Ademais,
não
se verifica nos
autos, provas
de que
a
violência ou a oposição (resistência)
ocorreram durante

e para manter o

motim
,
ou seja, não se constata que a resistência foi
meio de perturbar a ordem,
situação que levaria a
o
reconhecimento de provável consunção do
crime
resistência pelo crime de m
otim
d
e
presos, tampouco se verificou, de forma segura, a presença do
c
oncurso
m
aterial
, tal como reconhecido na sentença.

Em palavras mais simples, do cotejo dos
elementos
de prova com a descrição da denúncia,
não se verificou
a resistência
como u
m ato de oposição
individual
e
posterior
ao
alegado
motim (ou com desígnio claramente separado)
.

Com efeito, o
s depoimentos dos agentes penitenciários, embora coesos na afirmação de que houve um "princípio de motim" e que os apelantes estavam "na linha de frente", são imprecisos e, por vezes, vagos quanto à individualização da conduta dos
apelantes, bem como dos
demais detentos e à própria natureza coletiva e concertada do levante.

O policial penal
Júnior Costa dos Santos
, por exemplo, admite que
"talvez tenham outros reeducando que tenham participado do motim"
e que a escuridão dificultava a identificação.
Já o policial
Leonardo Alves Godoi
afirma que presumiu a participação dos apelantes por terem sido os únicos feridos,
o que constitui uma ilação, e não uma prova cabal da autoria no que tange à liderança ou participação proeminente no suposto motim.

Nesse diapasão, o Direito Penal, regido pelo princípio da intervenção mínima e pela presunção de inocência, não se compadece com
juízos de
probabilidade
. A
condenação exige um standard probatório de
certeza
para além da dúvida razoável.

Portanto, no caso sob
exame
,
a acusação não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a existência de um levante coletivo e organizado que se amolde ao tipo de motim, tampouco conseguiu individualizar, com a precisão necessária, a conduta específica dos apelantes como partícipes ou líderes de tal movimento.

A imputação a apenas dois detentos, em um cenário de tumulto generalizado, padece de credibilidade e
demonstra a fragilidade do conjunto
probatório
para sustentar a condenação pelo
crime
de motim de presos, diante da não
demonstração
de prévio tumulto na unidade prisional, não obstante a confirmação da denúncia de que os detentos estavam na posse de objetos proibidos, tais como aparelhos de telefone celular.

Com efeito, embora a existência material do
crime de resistência
esteja
evidenciada nestes autos
,

por outro lado, pairam dúvidas acerca
materialidade e
das autorias delitivas imputadas aos
apelantes com relação ao crime de motim de presos.

Portanto, diante da insuficiência de provas robustas e incontestes sobre a configuração do tipo penal de motim e, principalmente, sobre a autoria delitiva atribuída aos apelantes, a absolvição é medida que se impõe, em estrita observância ao postulado
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, traz-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL CONTIDA NO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 EM RELAÇÃO ÀS ACUSADAS EDUARDA E ELEM. IMPOSSIBILIDADE. ENVOLVIMENTO DAS AGENTES COM A MERCANCIA DE DROGAS; 2.1)
ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 35, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. PROVAS FRÁGEIS PARA COMPROVAR O LIAME ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE AS RECORRENTES. 3) REANÁLISE DAS DOSIMETRIAS: 3.1) ILEGALIDADE DA EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE. REJEIÇÃO. AUMENTO EMPREGADO EM RAZÃO DA NATUREZA DISTINTA DOS ENTORPECENTES [MACONHA, PASTA-BASE DE COCAÍNA E COCAÍNA]. PREVISÃO DO ARTIGO 42, DA LEI DE DROGAS; 3.2) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS INTEGRADOS À DECISÃO.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. Caso em exame:

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou as rés pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e não reconheceu a incidência do tráfico privilegiado.

II. Questões em discussão:

2. Há cinco questões em discussão, saber se: (i) as provas são insuficientes para a condenação por tráfico de drogas, justificando a absolvição ou desclassificação para uso pessoal; (
ii
) estão ausentes os requisitos legais para se reconhecer a prática do crime de associação para o tráfico, sendo plenamente possível as suas absolvições; (
iii
) a pena-base foi majorada indevidamente com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, exigindo readequação; (
iv
) estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado; (v) houve omissão no enfrentamento de teses para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir:

3.1. A condenação pelo tráfico de drogas deve ser mantida diante da presença de prova segura da materialidade e autoria, corroborada por relatos policiais consistentes, laudos periciais, objetos apreendidos e relatórios investigativos.

3.2. A absolvição quanto à associação para o tráfico é medida que se impõe, dada a ausência de elementos concretos que demonstrem estabilidade e permanência do vínculo entre as rés.

3.3. Correta a exasperação da pena-base com base na pluralidade e natureza das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

3.4. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante de elementos concretos que evidenciam a dedicação habitual das rés à traficância.

3.5. O prequestionamento encontra-se suprido pela fundamentação adotada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos indicados.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso parcialmente provido para absolver as rés do crime de associação para o tráfico e readequar as penas do tráfico de drogas.

Teses de julgamento:

“1. A condenação por tráfico de drogas prescinde da venda efetiva, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/2006, sendo válida a prova testemunhal policial corroborada por outros elementos”;

“2. A caracterização do crime de associação para o tráfico exige prova inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes”;

“3. A exasperação da pena-base com fundamento na pluralidade e natureza das drogas apreendidas é legítima, conforme art. 42 da Lei de Drogas”;

“4. O tráfico privilegiado não se aplica a agentes com conduta reiterada e inserção habitual no circuito da traficância, ainda que tecnicamente primários”;

“5. Considera-se
prequestionada
a matéria jurídica quando a decisão fundamenta adequadamente o julgamento, ainda que sem menção expressa aos dispositivos indicados”.

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput e § 4º, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1718143/MT; STF, HC 87662/PE; TJMT, N.U 1000094-63.2025.8.11.0036.

(N.U 1006931-78.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025,
Publicado
no DJE
19/09/2025
)
(destaquei)

Destarte,
tem razão o
prolator do
édito judicial
quando asseverou
que,
conquanto

nos crimes coletivos
deva haver

uma

certa
relativização dos critérios de imputação,
essa circunstância não elide a necessidade de se indicar uma mínima vinculação do fato aos responsáveis,
sobrelevando-se ressaltar que tal
situação não ocorreu
no caso em
exame
, pois
, como visto alhures,

as testemunhas não individualizaram
qualquer
conduta dos
sentenciados
com relação aos danos ocasionados ao patrimônio público, de modo que
,
condená-los pelo crime patrimonial em comento apenas porque foram autores do

delito de
resistência
,
seria presumir a autoria delitiva do
crime de motim
.

Dessa forma,
tal como explicou o
magistrado de primeiro grau
,
esses
quatro reeducandos
não
aderiram
ao propósito criminoso de dano
, fato
, esse, que
revela a real possibilidade de que outros detentos, mesmo amotinados, tenham, igualmente, adotado essa postura, aumentando, assim, as dúvidas acerca da autoria delitiva genérica imputada
aos sentenciados
a respeito
da prática
do
ilícito

de dano
, circunstância que inviabiliza a condenação almejada pela acusação
.

DA
DOSIMETRIA DA PENA

Superada a análise do mérito recursal, com a absolvição dos
apelantes
quanto ao crime de motim e a manutenção da condenação pelo crime de resistência, impõe-se proceder a uma nova e completa individualização judicial da reprimenda, observando-se o sistema trifásico, em estrita observância aos postulados da proporcionalidade e da individualização da pena, para cada um dos apelantes.

Do réu
Raullan
Francisco Gomes de Oliveira

Na
primeira fase da dosimetria
, impende analisar as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal para o crime de resistência (art. 329, caput, do CP), cuja pena em abstrato é de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos de detenção.
No
que concerne à culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta, para além da própria consciência da ilicitude que integra o conceito analítico de crime, verifica-se que
esta
se apresenta como normal à espécie. Não há nos autos elementos que demonstrem um grau de censurabilidade exacerbado que transborde os limites inerentes ao próprio tipo penal.

Quanto aos
antecedentes
, a folha de antecedentes criminais (ID 108823083) revela a existência de condenações transitadas em julgado
,
ambos por fatos anteriores
(autos n. 0001793-09.2010.8.11.0012 e n. 0002479-98.2010.8.11.0012) que não configuram reincidência, mas que, inequivocamente, maculam sua vida pregressa, justificando a valoração negativa deste vetor.
N
o que tange à
conduta social
e à
personalidade do agente
, não há nos autos dados técnicos ou elementos concretos suficientes para uma aferição segura, sendo temerário qualquer juízo de valor negativo com base em ilações ou na própria natureza do delito.

Os
motivos, as circunstâncias e as consequência
s do crime são comuns ao tipo penal de resistência, não havendo nada que justifique uma exasperação da pena-base por estes vetores.

O comportamento dos agentes públicos (vítimas mediatas) foi o de cumprir um dever legal, devendo esta circunstância ser tida como neutra.

Assim,
considerando a análise pormenorizada das circunstâncias judiciais supracitadas, e havendo apenas uma circunstância desfavorável (maus antecedentes), fixo a pena-base, de forma proporcional e razoável, em 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na
segunda fase da dosimetria
, inexistem circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Contudo, verifica-se a incidência da circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme certidão de antecedentes que aponta a condenação definitiva nos autos n. 0000924-43.2015.8.11.0021 (ID 108823083). Assim, agravo a pena em 1/6 (um sexto), fração consolidada pela doutrina e jurisprudência como adequada, resultando na pena intermediária de 03 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção.

Na
terceira e última fase
, não se vislumbram causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno a pena definitiva em
03 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção
.

b) Do réu
David Araken
Paixão
Martinez

Procedendo à análise das circunstâncias judiciais para o réu David, igualmente pelo crime de resistência:

Culpabilidade, Conduta Social, Personalidade, Motivos, Circunstâncias, Consequências e Comportamento da Vítima:
p
elas mesmas razões já expostas na dosimetria do corréu, valoro tais circunstâncias como neutras ou normais à espécie
;
aten
ce
dentes

- a
certidão de antecedentes (ID 108823084) demonstra a existência de condenação transitada em julgado nos autos n. 0002227-20.2010.8.11.0037, que configura maus antecedentes, justificando a valoração negativa do vetor.

Havendo uma única circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), fixo a pena-base em 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Inexistem atenuantes. Presente, contudo, a agravante da reincidência, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, em razão da condenação definitiva nos autos n. 0002177-91.2010.8.11.0037 (ID 108823084). Desta forma, majoro a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 03 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
0
3 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Para ambos os
réus
, embora o
quantum
da pena (inferior a 4 anos) autorizasse, em tese, o regime aberto, a condição de reincidentes e a presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) impõem a fixação de regime mais gravoso. Com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea 'c', e § 3º, do Código Penal, e em consonância com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 269), fixo o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto os sentenciados não preenchem o requisito do inciso II do artigo 44 do Código Penal (reincidência em crime doloso). Pelas mesmas razões (reincidência), nego-lhes o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, inciso I, do mesmo diploma.

DAS
CUSTAS PROCESSUAIS

Quanto ao pleito de isenção de custas, embora os réus sejam assistidos pela Defensoria Pública, a condenação ao pagamento é um efeito legal da sentença penal condenatória. A análise da efetiva miserabilidade para fins de suspensão da exigibilidade é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir as condições financeiras do apenado no momento oportuno.

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
dou parcial provimento
, para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos seguintes termos:
absolver
os réus
Raullan
Francisco Gomes de Oliveira
e
David Araken
Paixão
Martinez

da imputação da prática do crime previsto no art. 354,
caput
, do Código Penal (Motim de Presos), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação
e

manter
a condenação de ambos os réus pela prática do crime previsto no art. 329,
caput
, do Código Penal (Resistência) e, procedendo à nova dosimetria da pena, fixar a reprimenda definitiva para cada um deles em 03 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025